Tribunal: TJDFT
Processo: 0728400-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728400-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. P. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: CRISLAINE COUTINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor G. P. D. O. S., tendo por objeto a r. decisão (ID 162441973) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0704457-23.2023.8.07.0013, indeferiu o pedido liminar consistente em ordem ao Poder Público para que realize a matrícula do agravante em creche pública, nos termos da decisão de ID 49012333. Em suma, o agravante discorre a respeito do dever do Estado em fornecer educação escolar pública, sendo possível, por meio de ação judicial, determinar a matrícula de criança em creche ou pré-escola pública, independentemente da existência de lista de espera. Destarte, requer liminarmente seja determinada o cumprimento da obrigação de matriculá-lo em período integral, em creche da rede pública de ensino localizada próxima à residência de sua representante ou ainda que arque com estabelecimento particular enquanto não houver vaga, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária em valor que entender razoável. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em uma análise inicial, entendo que assiste razão ao agravante/autor, senão vejamos. O agravante, nascido em 09/05/2021 (ID 49012333 - Pág. 55), encontra-se na faixa etária de garantia de acesso à educação e, de fato, faz jus à vaga em creche pública próxima de sua residência. Cediço que é dever do Estado garantir o direito à educação, por se tratar de direito constitucional e legal (art. 208, inc. IV, e art. 227, da Constituição Federal; art. 53, inc. V, e art. 54, inc. IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 4o, inc. II, e arts. 29 e 30, inc. I, da Lei n. 9.394/1996). O Poder Judiciário, na medida do possível, deve compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas. Sobre referida situação, o c. STJ já se manifestou no sentido de que o Estado é obrigado a assegurar o direito subjetivo à pré-escola, não havendo falar em discricionariedade, sendo cabível a determinação da obrigação de fazer pelo Judiciário. Confira-se o aresto: "O direito de ingresso e permanência de crianças com até seis anos em creches e pré-escolas encontra respaldo no art. 208 da Constituição Federal. Por seu turno, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 11, V, bem como o ECA, em seu art. 54, IV, atribui ao Ente Público o dever de assegurar o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas" (REsp 1771912/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 08/02/2019). Saliente-se que a compreensão desta c. Sexta Turma se direciona no sentido de que o ensino infantil é direito subjetivo assegurado pelos artigos 205 e seguintes da CF e artigos 53, I e 54, IV do ECA. Sublinhe-se que o acolhimento do pedido do agravante, contando com pouco mais de 02 (dois) anos de idade, não implica violação ao princípio da igualdade, observando-se que, na verdade, o agravante deve garantir este direito fundamental de forma universal às crianças que solicitem o seu exercício e, obviamente, não o contrário, que implicaria universalizar a violação a esta obrigação constitucionalmente imposta, a pretexto de não atender a alguns que não se socorrem do judiciário. Confira-se a regra constitucional aplicável ao caso: Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. Para além disso, o expressivo número de processos sobre a matéria em análise levou o Supremo Tribunal Federal a afetar questão sob o rito da repercussão geral (Tema de Repercussão Geral n. 548), julgado em 22.09.2022, em que se fixou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” Desse modo, a decisão sobre a repercussão geral torna vinculante a tese nela fixada, nos termos dos arts. 1.035, § 11, 1.039, caput, e 1.040, inc. III, do Código de Processo Civil, e é de observância obrigatória, como no caso dos autos. Desse modo, pedindo a mais respeitosa vênia ao d. Juízo a quo, mas entendo ser hipótese de conceder desde logo a antecipação de tutela reclamada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que o réu/agravado disponibilize vaga em creche pública ao agravante, em período integral, nas proximidades de sua residência. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator